Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711255-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado (art. 157, caput, e art. 14, II, ambos do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o reconhecimento da desistência voluntária em relação ao delito tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de absolvição pelo reconhecimento da desistência voluntária quanto ao crime de roubo tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, a Ocorrência Policial e o Auto de Apresentação e Apreensão, além da prova oral colhida em juízo. 4. A autoria está comprovada pelos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, que identificaram o acusado como o autor dos crimes, além do reconhecimento da motocicleta e dos objetos apreendidos na posse do réu. 5. A tese defensiva de desistência voluntária é afastada, pois a execução do delito apenas foi interrompida em razão da reação da vítima, que conseguiu ocultar seu aparelho celular antes que o réu o alcançasse, caracterizando tentativa interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme previsto no art. 14, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 33, §2o, “b”; 70 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938664, 0714890-16.2023.8.07.0004, Relatora: Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024, DJe 10/11/2024. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando inexistir provas suficientes para o decreto condenatório, devendo ser aplicado o in dubio pro reo. Afirma, ainda, que diante da atipicidade da conduta, o pedido de absolvição merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela suficiência de provas de autoria e materialidade, afastando a tese absolutória (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012